Tribunal: TJES
Processo: 5008392-58.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008392-58.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: JOAO VITOR FEITOSA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento médico em clínica especializada, com custeio pelo SUS, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade em R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência à pretensão inicial, com base no princípio da causalidade; bem como se os honorários arbitrados por equidade devem atender aos percentuais do art. 85, §§3° e 4° do CPC

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa à instauração da demanda ou ao incidente processual.

4. A condenação em honorários sucumbenciais pressupõe a existência de efetiva resistência à pretensão material deduzida em juízo, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ e no TJES.

5. A petição inicial não indica negativa administrativa do Estado em fornecer o tratamento solicitado, tampouco demonstra resistência ao direito pleiteado, o que afasta a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Estado provido. Prejudicado o apelo adesivo.

Tese de julgamento
: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência à pretensão inicial, observando o princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado e julgar prejudicado o recurso da Defensoria Pública, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008392-58.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO VITOR FEITOSA DOS SANTOS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para condenar o
Estado do Espírito Santo
ao custeio da internação compulsória do segundo réu, em clínica especializada de tratamento para desintoxicação do uso de entorpecentes, fixando honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A controvérsia recursal cinge-se a anlisar: i) se é devida a condenação em honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; e ii) se a fixação equitativa da verba honorária deve atender aos parâmetros do §3º, I, c/c §4º, III, do art. 85 do CPC, qual seja, mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Pois bem.

Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Além disso, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão
.

Compulsando os autos, verifico que não existe na petição inicial indicação de possível negativa do Estado do Espírito Santo acerca do tratamento pleiteado, tampouco resistência ao direito material perseguido na presente ação.

Apesar do oferecimento de contestação, em sua peça defensiva, o Ente público tão somente impugnou o valor da causa e requereu o chamamento do Município de São Mateus ao feito, situação que, a meu ver, não configura resistência à pretensão material deduzida na demanda.

Dessa forma, considerando que o Estado não deu causa à propositura da demanda, ante a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência.

No mesmo sentido já restou decidido, por esta Colenda Câmara:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade.
Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA. Data: 10/Feb/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009231-98.2023.8.08.0021. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Custas.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo para afastar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Prejudicado o recurso adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.